Tribunal: TJMT
Processo: 0006928-54.2009.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006928-54.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 833.254.251-00 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO AMANCIO DA CRUZ - CPF: 496.178.931-34 (APELANTE), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), ODELICIO MANOEL DA SILVA - CPF: 792.921.001-49 (APELANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA (REU), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), OSVALDO ROSA DE ALMEIDA - CPF: 415.548.411-00 (REU), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), EDMAR RAMOS RODRIGUES - CPF: 015.942.361-94 (APELANTE), ADILSON DOURADO DURAN (APELANTE), MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA (REU), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), MARIA HELENA ARDIGO - CPF: 872.449.691-04 (APELANTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), ADILSON DE FREITAS (REU), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO ROSA DE ALMEIDA - CPF: 415.548.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ALMEIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os auos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ODELICIO MANOEL DA SILVA E DESPROVEU O RECURSO DE JOEL ALMEIDA DA SILVA, PAULO AMANCIO DA CRUZ, EDMAR RAMOS RODRIGUES, ADILSON DOURADO DURAN E MARIA HELENA ARDIGO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRIMEIRA
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇ
ÃO
TELEFÔNICA
DEDUZIDA PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
– DECRETAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS PREPARATÓRIAS – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 9.296/96 –
REJEIÇÃO –
2.

SEGUNDA
PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
DEDUZIDA PELO QUARTO APELANTE
– DESCRIÇÃO CLARA DAS IMPUTAÇÕES – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – 3. PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO
DEDUZIDA PELO QUARTO APELANTE
– DECURSO DE MAIS DE
QUATRO
ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA
CONDENA
T
ÓRIA
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA, COM BASE NA PENA APLICADA –

ACOLHIMENTO
–
4.
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
D
E TODOS OS APELANTES

POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – INTERCEPTAÇ
ÃO
TELEFÔNICA, DILIGÊNCIAS POLICIAIS,
CAMPANAS,
TESTEMUNHOS E APREENSÕES – ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE
TODOS
PARA O COMÉRCIO DE DROGAS – 5.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS
PELA TERCEIRA APELANTE – COMÉRCIO ILÍCITO
EVIDENCIADO – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO
DA DROGA
– OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA

–

6. RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO DA TERCEIRA APELANTE INVIABILIZADO – NUMERÁRIO PROVENIENTE DO NA
RCOTRÁFICO
–
7
. PERDA DO CARGO PÚBLICO
DO
PRIMEIRO APELANTE
– INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA COM A FUNÇÃO
DE POLICIAL CIVIL
– EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO –
8
.
RECURSO

DO QUARTO APELANTE
PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Tendo a interceptação telefônica sido decretada após o recebimento de denúncias anônimas acerca da associação para o tráfico e diligências preliminares, que culminaram com a instauração
de
inquérito policial
;
e revelando tal medida
indispensável para a identificação dos envolvidos na prática criminosa, não há nenhuma ilegalidade nas decisões judiciais
que
,
porquanto foram cumpridos os
pressupostos
exigidos pelo
art. 2ª, I e II, da Lei 9.296/96.

2.
Devidamente descritos os fatos e a imputação na denúncia, não cabe cogitar de inépcia, notadamente porque as circunstâncias
dos crimes
foram
devidamente
narradas, permitido o exercício do contraditório e, sobrevindo
a condenação
, fica fragilizada a alegação de inépcia, dado o reconhecimento de toda regularidade do
processo
por ocasião da sentença
condenatória
.

3.
Aplicada a pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática de receptação, e decorridos mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória
, ocorreu a prescrição retroativa em relação a tal crime, declarando-se a extinção da punibilidade.

4.
Considerando o resultado da interceptaç
ão
telefônica, os depoimentos policiais, os relatórios policiais, os relatos
das
testemunhas, as diligências de campo, o monitoramento, a
s
busca
s
e apreen
sões
, tudo a
t
estou a existência de vínculo estável e permanente para a distribuição de entorpecentes a partir de
“
arrochos
”
feitos com o auxílio de integrantes da organização que ocupavam função policial
militar e civil
, fica comprovada a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados que tipifica o crime do art. 35 da Lei 11.343/06
.

5.
Considerando
a
existência de provas seguras da prática do tráfico de drogas
pela terceira apelante
, é inviável o acolhimento da absolvição, notadamente porque a apreensão da droga não é necessária para reconhecimento da materialidade, quando existentes outras provas demonstrativas do comércio ilegal, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

6.
D
emonstrado que o dinheiro apreendido
com a terceira apelante era
produto do narcotráfico,
é inviável
sua restituição
, conforme

art. 91, II,
b
, do Código Penal

7
.
Evidenciada a prática de ato totalmente incompatível com o exercício da função de policial, como a associação para o tráfico, se valendo
dessa condição
para execução dos crimes, é devida a perda do cargo público, nos termos do art. 92, I, do Código Penal.

8
.
Recurso
do quarto apelante
parcialmente provido e demais recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Joel Almeida da Silva
,
Adilson Dourado Duran
,
Maria Helena
Ardigo
,

Odelício
Manoel da Silva
,
Edmar Ramos Rodrigues

e
Paulo Amâncio da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação Penal n. 6928-54.2009.811.0006, conden
ando

Joel
,
Paulo
Amâncio

e

Edmar

(
pelo crime de
associação ao tráfico de drogas)
a pena
privativa de liberdade
de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto
, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
substituída
por
restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo tempo da pena
ambulatorial
imposta
;

e
Odelício

Manoel

(
pelos crimes de
associação ao tráfico de drogas e receptação)

a
4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 710 (setecentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituída por restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo tempo da pena ambulatorial imposta.
Além disso, condenou
Adilson Dourado
à
pena
de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto,
e
700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época do fato, corrigida quando do pagamento (associação ao
tráfico de drogas);
e

Maria Helena
à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto,
e
500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época do fato, corrigida quando do pagamento (tráfico de drogas)
.

Joel Almeida da Silva
,
primeiro apelante,
nas razões recursais que se
veem
no ID
104425473
(p. 289/321)
, requer, preliminarmente,
a
nulidade da interceptação telefônica,
devendo ser
desentranha
das dos autos
as provas dela originadas.
E, n
o mérito,
postula sua
absolvição,
nos termos do art. 386, II ou VII do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, ante a
ausência de
provas do cometimento do delito
. Por fim,
caso seja mantida
sua
condenação, pleiteia
a
reforma
da
sentença
condenatória
em relação à perda do cargo público, sob o argumento de falta de fundamentação, bem como
porque a

hipótese
não se enquadra naquelas previstas no art. 92 do Código Penal.

Adilson Dourado Duran
,
segundo apelante,
n
as
razões encontradiças no ID 104425474
,
p. 22/40,
postula
, preliminar
mente
,
a
nulidade da interceptação telefônica,
devendo ser
desentranha
das dos autos
as provas dela originadas.
E, n
o mérito,
requer
sua

absolvição,
nos termos do art. 386, II ou VII do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, ante a
ausência de
provas do cometimento do delito
. Por fim,
caso seja mantida
sua
condenação,
pleiteia

a
reforma
da
sentença
condenatória
em relação à perda do cargo público, sob o argumento de falta de fundamentação,
e porque a hipótese
não se enquadra naquelas previstas no art. 92 do Código Penal.

Maria Helena
Ardigo
,
terceira apelante,
nas
razões recursais que se encontram no ID 104425474
,
p. 54/90, requer
“a invalidade da DELAÇÃO FEITA POR GILMAR EM SEDE INQUISITORIAL como suporte probatório e ao final REFORME A SENTENÇA para absolver MARIA HELENA ARDIGO da acusação que lhe foi injustamente feita”,
bem como
sua
absolvição sob o argumento de ausência de provas, nos termos do art. 386, VII do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Por derradeiro, pugna
pela
devo
lução da
quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) devidamente atualizada, tendo em vista que foi comprovada sua origem lícita.

Odelício
Manoel da Silva,
quarto apelante,
nas razões recursais
que estão
nos
IDs
104425474
,
p.110/135) e 104425475 p. 1/7,
deduz os seguintes pedidos:

“1) Seja reconhecida a prescrição no momento do julgamento do recurso de apelação; 2) A rejeição da inicial por sua inépcia em face ausência da delimitação de conduta concreta perpetrada pelo recorrente, o que impossibilitou sua defesa efetiva, em flagrante contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa inscritos no art. 50, inc. LV, da Constituição Federal, bem como ausente qualquer demonstração de ter o mesmo agido imbuído de dolo, culpa ou má-fé; 3) Seja o recorrente absolvido dos crimes lhe imputado em razão da demonstrada ausência de provas da autoria e materialidade delitiva.”

Edmar Ramos Rodrigues
,
quinto apelante,

nas razões recursais
vistas
ID 104425475
,
p. 35/41, requer
sua
absolvição, nos termos do art. 386, VII do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

P
aulo Amâncio da Cruz
,

sexto apelante,
nas razões
recursais
encontradiças no
ID
104425475
,
p. 363/371, pugna
por sua
absolvição, sob o argumento de ausência de elemento
s
probatório
s
para confirmar o delito em discussão.

O Ministério Público, por intermédio
das
contrarrazões que estão nos
IDs

104425473
,
p. 323/431
,
104425475
,
p. 47/151
,
104425475
,
p. 153/ 271
,
104425475
,
p. 275/309, 104425475
,
p. 311/327
e
104425476,

colima o

desprovimento
dos

presentes
recursos, com a manutenção da sentença
condenatória
tal como foi exarada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
exteriorizado
no ID
115114977
, manifesta
-se
pelo desprovimento
de todos os

recursos
, ressaltando
que

“
a decisão se encontra em perfeita consonância com o conjunto probatório...”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da interceptação telefônica

Nesta
preliminar,
Joel Almeida e Adilson Dourado

sustenta
m

que
não
havia
indícios razoáveis
da
participa
ção de ambos
nas infrações penais mencionadas no requerimento policial de interceptação telefônica, de modo que o
“pedido feito pelo delegado de polícia, dessume-se que a denúncia anônima e um patrimônio incompatível nem mesmo podem ser considerados como indícios, não passando, os refe
ridos elementos, de conjecturas”.

Por
tais

razões
,
tendo em vista
que
a
interceptação telefônica não poderia decorrer diretamente de meras denúncias anônimas,

o primeiro e o segundo
apelantes
acoimam de nulidade tal prova e,
por ser o
pilar probatório da condenação, anula
ção deste processo
.

Primeiramente,
deve ser ressaltado
que a decisão que decretou a interceptação dos terminais telefônicos dos
apelantes
não foi encartada
nestes
autos,
nos quais se encontra

somente um

dos

pedi
dos

de
prorrogação da medida, com
a respectiva
decisão (ID 104425465, p.
303
/311).

De todo modo, não resta dúvida de que, após o recebimento de denúncias anônimas acerca
da existência da prática do crime de
associação para o tráfico em fevereiro/2009, foram encetadas diligências preliminares, que culminaram com a instauração
de
inquérito policial
;
e,
abril/2009
,
f
oi
requerida
a
intercepta
ção

reprochada

que foi
deferida

pelo juízo de primeiro grau
.

Registre-se, por importante, que a
quebra do sigilo telefônico já se revelava
indispensável para a identificação dos envolvidos na prática
criminosa e confirmação da estabilidade, alcance e determinação de outros agentes da associação, de modo a cumprir os pressupostos descritos no art. 2ª, I e II, da Lei 9.296/96
, porquanto
subsistiam indícios razoáveis da autoria dos interceptados e a prova não poderia ser obtida por outro meio, revelando
-se
a quebra de sigilo como meio inegavelmente mais eficaz para
tal desiderato
.

Sobre o primeiro aspecto,
é
oportuno asseverar que os
indício
s
de autoria (ou de participação)
aludidos no te
xto legal
estão associados à
prova semiplena, ou seja,
ao
elemento de prova
ainda
com menor valor persuasivo, nos
moldes

tratados no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, dispensando, portanto, o exaurimento investigativo anterior.

Daí por

que, no tocante à autoria, não se exige que o juiz tenha certeza da existência de um crime antecedente, bastando
-se
a presença de elementos informativos que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente da prática de algum delito, isto é, a probabilidade de autoria.

No
caso
destes autos
, é possível inferir que, diante das inúmeras notícias anônimas recebidas pelas autoridades policiais, foram realizadas diligências
policiais
preliminares que resultaram na instauração do procedimento investigativo, oportunidade em que foram identificados
os
terminais telefônicos de possíveis membros da
associação ao tráfico,
requerida a interceptação telefônica dos suspeitos
,

que ser
autorizad
a judicialmente,
culminou com a
identificação dos crimes e de seus autores.

Salient
e
-se, ainda
nessa senda
, que h
avia

indícios suficientes a autorizar tal medida, a qual, relativamente ao segundo aspecto – art. 2º, II, da Lei 9.296/96 – não podia ser obtida de outro modo. Perceba-se que o crime investigado tem relação íntima com o ideário do agente, isto é, o
animus
associativo, o que não deixa vestígios materiais, nem pode ser capturado de outro modo, senão pela obtenção das manifestações de vontade e atos particulares/íntimos dos indivíduos, o que somente pode ser flagrado, para confirmar a materialidade delitiva, a partir da interceptação telefônica dos suspeitos.

Destarte,
é forçoso reconhecer que
, na espécie,

não houve nenhuma arbitrariedade na autorização de interceptação telefônica, que
foi deferida
fundamentada
mente
, inexistindo
, pois, qualquer
nulidade
a ser declarada
.
Até porque, em
situação semelhante,
o
Superior Tribunal de Justiça

deixou assentado

que
:
“Ao contrário do que aduz a defesa, as interceptações telefônicas não foram autorizadas apenas com amparo em uma denúncia anônima. Tal denúncia apenas deu origem a apurações preliminares, que depois produziram outros elementos, os quais levaram ao pedido de interceptação, conforme se extrai da representação da autoridade policial pela decretação da medida invasiva”
.
(
H
abeas
C
orpus n.
535.414/PE,
relatado pelo
Min
istro
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 21/2/2022.)

Além do mais,
como é cediço, os
crimes praticados por grupo com grande número de integrantes geram um grau de perturbação acentuado e diferenciado da criminalidade comum. Essa estrutura complexa e articulada dificulta a elucidação da teia criminosa, haja vista que comumente a atuação dos agentes é dividida, de forma a dificultar a identificação da atuação de cada integrante, situação que leva os órgãos de investigação a necessitarem de instrumentos mais ágeis, embora muitas vezes limitadores de direitos, em detrimento de outros convencionais, cuja eficiência fica muito aquém do exigido.

Aliás, não foi por outra razão que o legislador criou o instituto da interceptação telefônica, que, atualmente, é um dos principais instrumentos de colheita de provas contra o crime organizado, mormente em relação ao tráfico de drogas.
Embora com
rest
rição às liberdades individuais, a interceptação telefônica
é plenamente justificada pela imperatividade de se tutelar o interesse coletivo e pela necessidade de uma resposta estatal mais enérgica e proporcional à gravidade dos delitos investigados.

Diante do exposto,
esta

primeira
preliminar

deve ser rejeitada.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade deste
processo
, por i
népcia da denúncia

Nesta
preliminar
,

Odelício
Manoel da Silva
suscita a nulidade
deste

processo
por inépcia da denúncia,
posto
que
seu signatário
não teria especificado datas, provas e sua participação nos eventos,
fazendo

somente
uma narrativa genérica sem descrição da
sua
exata vinculação com os demais, em associação criminosa.

Contudo, devidamente descritos os fatos e a imputação
constante da
denúncia, não cabe cogitar de inépcia
desta
, notadamente porque as circunstâncias foram claramente narradas, com
a
descrição de provas que as embasam, e permitido o exercício do contraditório.

Além disso, t
ratando-se de múltiplos acusados, em apuração do contexto da traficância, é comum que detalhes do caso sobrevenham na instrução processual, como de fato sucedeu
na espécie
, tendo
o prolator da
sentença
condenatória
especificado a participação de cada
um
nos eventos
sob apuração
.

Deveras
,
não se pode olvidar que

o
sentenciante
entrou na aferição na materialidade e autoria delitivas a partir da clara e circunstanciada apresentação dos fatos
e

das
imputações
impingidas aos acusados
, o que pressupõe o entendimento pela regularidade plena da inicial acusatória e,
por isso,
não há que se falar em
sua
inépcia.

A propósito, s
egundo o
Superior Tribunal de Justiça:
“No que concerne à alegada violação ao art. 41 do Código de Processo Penal, ressalta-se que descabe arguir inépcia da denúncia, em recurso especial, se houve prolação superveniente de sentença penal condenatória, pronunciamento judicial de mérito que pressupõe a análise prévia de todo o conjunto fático-probatório constante da inicial e também de sua regularidade formal”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1949381/SC,
relatado pelo
Min
istro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 09
.
11
.
2021,
DJe
17
.
11
.
2021).

E, n
o caso
destes autos
, o que se tem é justamente o contido no
AgRg
no
AREsp
1870853/PR,
relatado pelo
Min
istro
Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
25
.
10
.
2021,
segundo o qual
:
“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal’ (
AgRg
no
AREsp
n. 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
18/8/2015)”
.

Se por um lado, alguns precedentes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
aludem ao enfraquecimento da tese de inépcia da denúncia
depois da
sentença, como no
AgRg
no
AREsp
1918430/SC,
relatado pelo
Min
istro
Ribeiro Dantas,
DJe
04
.
11
.
2021
, para quem
:

"Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia"
.

Por outro
,
há
precedentes
que
a
refutam
prima facie
, como é o caso do
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1804940/SP,
relatado pelo
Min
istro
João Otávio de Noronha,
DJe
04
.
11
.
202
:
1
, segundo o qual
:

“A superveniência de sentença condenatória prejudica a tese referente à inépcia da denúncia”
.

De qualquer forma, ambas produzem o mesmo efeito prático de rejeição da inépcia da denúncia, justamente porque, ao se
prolatar
a sentença, com todos os seus elementos,
“o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia”

(
STJ no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1969888/AC,
relatado pelo
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
29
.
11
.
2021.

Diante do exposto,
esta segunda preliminar deve ser rejeitada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição
da pretensão punitiva

Odelício
Manoel da Silva

invocou genericamente a ocorrência da prescrição, que poderá, segundo ele, ocorrer quando do julgamento
do presente
recurso, tendo em vista as
penas
aplicadas aos delitos cometidos.

Odelício
Manoel

foi condenado

às
penas de três anos de reclusão pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e um ano de reclusão, pela infração de receptação (art. 180 do Código Penal).
E, c
omo é
sabido
após a sentença condenatória, a prescrição é aferida a partir da pena aplicada, conforme
dispõe o
art. 110 e individualmente para cada delito, nos termos do art. 119,
ambos do
Código Penal.

A pena de três anos prescreve em oito anos, ao passo que a pena de um ano prescreve em quatro anos,
tal como exige o
art. 109, IV e V, do Código Penal.
Destes
autos, observa-se que a denúncia foi recebida em 26
de agosto de
2010 e a sentença
condenatória
foi publicada em 10
de agosto de 2
016, decorrendo pouco menos de seis anos, mesmo período existente entre
a prolação do édito condenatório

e
o julgamento
deste
recurso.

Disso resulta que o delito de associação para o tráfico, cuja pena foi
de
três anos, não prescreveu, todavia, o crime de receptação efetivamente
está
prescrito, dada a fluência de mais de quatro anos entre as balizas interruptivas da prescrição.

Sendo assim, esta
preliminar
deve ser acolhida parcialmen
t
e
, para
que seja
decreta
da
a extinção da punibilidade em relação ao crime de receptação praticado por
Odelício
Manoel da Silva.

MÉRITO

Conforme consta na denúncia, os fatos sob persecução foram assim descritos, e depois reconhecidos como efetivamente praticados na sentença
condenatória
:

"1° FATO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, desde fevereiro de 2.009, nesta

região de Cáceres, fronteira do Brasil com a Bolívia, a polícia civil deflagrou a

'Operação Fronteira
’,
a

fim de apurar diversos crimes que estavam sendo cometidos

por uma estável e organizada associação criminosa, composta por um policial civil,

um policial militar e diversos cidadãos comuns, voltada, notadamente, para o tráfico

de drogas

Restou apurado que os membros da associação eram Joel Almeida da Silva, policial

civil, Paulo Amâncio da Cruz, vulgo 'Cabo Amâncio', policial militar, Marcos

Rodrigues Mira
nda, vulgo 'Baiano', Adilson
de Freitas e Sidnei de Freitas, vulgos

'Irmãos Freitas',
O
delí
c
io
Manoel da Silva, vulgo 'Bodão
’,
Edmar Alves de

Mendonça, vulgo 'Santo Antônio', Osvaldo Rosa de Almeida, vulgo 'Santos Balaieiro',

Adilson Dourado Duram vulgo 'Bai
xinho', Gilmar Almeida da Silva,
vulgo 'Branco' e

Marivânia

Osinaga
de Souza.

O vínculo estável e permanente entre os membros da associação restou comprovado

pelas interceptações telefônicas, onde, as degravações demonstraram que eles

conversavam frequentemente entre si, combinando a prática delituosa através de

gírias próprias do mundo do crime.

Para apurar o vínculo do grupo criminoso, os policiais civis fizeram um
forte
monitoramento de seus membros, através de vigias que elucidaram as reuniões

assíduas dos integrantes da quadrilha que se davam ora na chácara de Joel, ora na

casa dos 'Irmãos Freitas', ora na casa do cabo Amâncio e outras vezes em ruas desta

cidade.

Testemunhos de pessoas ligadas ao grupo criminoso também foram colhidos pela

policia
, os quais apontaram claramente pa
ra a ínfima ligação que os integrant
es do

grupo mantinham entre si
.

A organização da associação criada para o tráfico de drogas
ficou demonstrada
pela

farta prova dos autos que apontam para a divi
são de tarefa os membros do band
o.

Pessoas ligadas ao mundo do tráfico er
am aliciadas para fornecer informaçõ
es de

quando, onde e como a droga estaria passando por esta região de Cáceres, a fim de

que os policiais e seus comparsas roubassem a droga dos próprios traficantes,

atividade
esta
conhecida no meio criminoso como 'arrocho'.

Neste sentido foram as declarações prestadas pelo traf
icante Júlio da Silva, vulgo 'Pé
Sujo', o qual foi procurado pelo bando para trabalhar em favor
deles, porém, recusou

o convite, conforme seu

próprio depoimento acostados
as

fls.
126, 127, 440 e 441 dos

autos.

Restou apurado durante as investigações, que a referida "associação criminosa possui

como principal mentor o policial civil Joel Almeida da Silva e como apoio o policial

militar Paulo
Amancio
da Cruz.

Referidos policiais valiam-se de suas armas, das informações que recebiam em virtude

do cargo e do próprio cargo para praticarem os crimes, dando cobertura e segurança

para o grupo delituoso.

Os indiciados Marcos Rodrigues Miranda, vulgo 'Baiano', Adilson de Freitas e Sidnei

de Freitas, vulgos 'Irmãos Freitas',
°delícia
Manoel da Silva, vulgo 'B
o
dão', Edmar

Alves Mendonça, vulgo 'Santo
Antonio
' e Osvaldo Rosa de Almeida, vulgo 'Santos

Balaieiro', além de alimentar o grupo com informações sobre possíveis alvos que

poderiam ser arrochados com entorpecente, participavam diretamente dos arrochos e

das subtrações de drogas.

Esses membros do grupo sempre agiam na companhia de um dos policiais, pois, pela

confiança de seus cargos, eles davam esteio e amparo para o bando criminoso agir.

Veja, o bando atuava na prática de crimes, porém com o
auxilio
daqueles que teriam

que combater a prática de crimes. Nessa união de forças o grupo criminoso se

fortaleceu e passou a atuar fortemente em nossa região.

Os policiais, com seus comparsas, ao invés de prender os traficantes os arrochavam

tomando deles a substância entorpecente para depois comercializar a droga com o

intuito de lucro fácil.

Após o arrocho da droga, o indiciado Gilmar Almeida da Silva, vulgo 'Branco', irmão

do policial civil Joel, entrava em cena. Este membro da quadrilha cuidava da venda do

entorpecente arrochado. 'Branco' é o membro do grupo que possui contato com

compradores da cidade de Cuiabá, Rondonópolis e Barra do Bugres, conforme restou

apurado pelas interceptações telefônicas com conversas
degravadas
entre 'Branco' e

os compradores da droga.

A indiciada
Marivônia

Osinaga
de Souza, esposa de 'Baiano, também auxiliava o

bando na comercialização da droga, conforme ficou apurado pelas interceptações

telefônicas, onde 'Baiano' lhe fala para pegar uma peça de droga que estava

escondida em baixo da cama do casal e entrega-la para uma pessoa que passaria na

residência deles (Anexo 03 dos autos).

Adilson Dourado Duran, vulgo 'Baixinho', por ser um traficante contumaz que age
como 'mula' ou ‘
freteiro
’
(aquele que transporta a droga de um local para o outro)

também foi aliciado pelo grupo criminoso para abastecê-los com informações sobre

traficantes de drogas que iriam passar pela região, os quais poderiam ser alvos de

arrochos.

E Adilson, em um de seus crimes, quando iria transportar 9,8 Kg de cocaína da BR

070 para esta cidade de Cáceres, cedeu ao bando criminoso para com eles simular um

arrocho daquela cocaína que ele transportava.

Referida trama criminosa foi elucidada pela
policia
através de campanas e

interceptações telefônicas. A polícia monitorou toda a movimentação de 'Baixinho' até

sua prisão em flagrante delito em posse da droga. Porém, com as interceptações

telefônicas, ficou evidenciado durante as conversas entre 'Baixinho', 'B
o
dão', Adilson

de Freitas e Joel, que eles iriam simular" o arrocho daquela droga para dividirem

referido entorpecente entre o bando criminoso.

A polícia através de monitoramentos também acompanhou duas tentativas frustradas

em que 'Baiano', 'Santo
Antônio' e os 'Irmãos Freitas p
erseguira
m um Vectra
cinza

de traficantes com intuito de arrocharem drogas e
um Santana
prata, o
cupado
por um

boliviano e um b
rasileiro, também com intuito de a
rrocharem
drogas.

A polícia ainda apurou que esse bando criminoso arrochou 70 Kg de cocaína de um

pescador conhecido pela alcunha de '
Fogoió
', próximo
as
margens do rio Paraguai,

conforme nos informam o relatório de f
l
s. 51 e o depoimento da testemunha Júlio da

Silva
, vulgo 'Pé Sujo' acostado as fls. 126,
127, 440 e 441 dos autos.

Destarte, ficou estampado nos autos que os indiciados supra citados se uniram com a

finalidade de praticarem de forma reiterada o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Fato 02

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de agosto de 2009, em

horário não apurado, nesta cidade de Cáceres, o indiciado GILMAR ALMEIDA DA

SILVA, vulgo 'BRANCO', adquiriu da indiciada MARIA HELÉN4 ARDIGO, 01 (um)

Kg de droga conhecida por pasta base de cocaína. pela importância de
R$
6.000,00

(seis mil reais), substância esta que determina dependência física e psíquica, em

desacordo com determinação legal.

Apurou-se pelas investigações, que Maria Helena
Ardigo
vendeu a referida droga

para Gilmar, o qual por sua vez trans
p
ortou o entorpecente até a cidade de

Rondonópolis, onde revendeu para outra pessoa não identificada que já o aguardava

naquela cidade, pela importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo feito a entrega

da droga na BR que liga Cuiabá a Rondonópolis, próximo ao barracão da ADM.

Gilmar, para transportar a droga até Rondonópolis, alugou um Gol, placa NJO 0787,

de cor prata, da locadora de carros Parreira, n
esta cidade de Cáceres. Ao retorn
ar de

Rondonópolis para esta cidade, Gilmar se encontrou com a indiciada Maria Helena,

no estacionamento do supermercado Juba, onde efetuou o pagamento da droga em

dinheiro para Maria Helena, transação esta monitorada pela polícia civil.

Urge consignar que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa de

Maria Helena
Ardigo
, foi apreendido pela
policia
a quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil

e duzentos reais) em dinheiro (fls. 756) Também há que ser ressaltado que a

negociação desta droga entre Gilmar e Maria Helena foi monitorada pelos policiais

civis, através de interceptações telefônic
a
s autorizadas judicialmente, conforme

relatório de fls. 944/951. O indiciado Gilmar quando ouvido perante a autoridade

policial confessou a autoria deste crime e delatou sua comparsa.

3°FATO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de agosto de 2.009, por
volta das 06h
e 05 min, na Av. Europa, Quadra 08, Lote 16
,
Bairro Vila Real, nesta

cidade de Cáceres, a polícia civil apreendeu o veículo Ford Fusion, cor preta, ano

2.007, placa
NGJ
0139/GO, o qual o indiciado ODELICIO MANOEL DA SILVA,

vulgo 'BODÁ0', ocultou em proveito próprio, mesmo sabendo ser objeto de crime (fls.

814,

815, 849/853).

Apurou-se pelas investigações policiais, que o referido
veiculo
era objeto de crime de

furto ocorrido dias antes na cidade de Goiânia, o qual estava escondido na casa do
indiciado
O
delicio
, tendo sido preso pela
policia
em virtude do cumprimento de um

mandado de busca e apreensão.

4º FATO

Consta nos autos que, no dia 29 de agosto de 2.009, por volta das 06:00 horas, na rua

C, quadra 17, casa 07, bairro Vitória Régia, nesta Cidade de Cáceres, a polícia civil

em cumprimento de um mandado de busca e apreensão, apreendeu na residência do

indiciado Joel Almeida da Silva, 03 cartuchos de munição 9 mm (fls. 490/493), de uso

restrito, que ele mantinha sob sua guarda, sem autorização legal.

Apurou-se que, no dia dos fatos os policiais estavam cumprindo
uma mandado
de

busca e apreensão referente a operação policial Fronteira Oeste, quando, na casa do

indiciado acima citado, apreenderam as referidas munições, que, uma vez submetida a

perícia técnica, constatou-se estarem aptas para a prática de crimes (fls. 1808/1812)"

(sic fls. 08/16).

Conquanto
t
enha
havido a interposição de diversos
recurso
s

argumentando a
insuficiência de provas capazes de lastrear a condenação
dos apelantes
,
encontra-se nestes autos
robusto acervo probatório que caracteriza tanto a materialidade quanto a autoria do delito de associação para o tráfico, de modo a tornar improcedentes os pleitos absolutórios.

A materialidade delitiva se evidencia a partir dos depoimentos colhidos na etapa inquisitorial,
dos depoimentos

judiciais das

testemunh
as
, das diligências policiais de campana, que resultaram em relatórios delimitadores da ação ilegal,
d
a intercepta
ção
telefônica, da quebra de sigilo
s
bancário
s
, bem como dos
demais indícios circunstanciais que corroboraram as provas principais.

Do mesmo modo, a autoria delitiva que recai sobre
os
apelantes é inconteste, afinal, subsistem múltiplos elementos de convicção certificadores da associação para mercancia de drogas no município, de forma reiterada, fazendo os indivíduos dessa atividade ilícita o seu meio de vida e fonte de lucratividade fácil.

O esquema criminoso contava principalmente com a coautoria do
policial
civil

Joel Almeida e
do policial
militar
Paulo Amâncio, que capturavam entorpecentes de outros
traficantes e, ao invés de
fazer sua
apreensão, elaboração de laudo e posterior incineração, além das demais providências que espera da função
daqueles que integram

as
forças da Segurança Pública
, desviava
m
a droga ilicitamente para os demais comparsas, para que estes pudessem
revendê-la
, em prática conhecida no meio como
“arrocho”.

Conforme
asseverou

o
prolator da

sentença condenatória
,
“eis a prova judicializada e dela extrai-se que, durante a investigação, os telefones dos réus Marcos, vulgo Baixinho, Adilson, vulgo Irmãos Freitas, foram os alvos iniciais de interceptação telefônica, com autorização judicial, e após, se estenderam aos demais réus, chegando
a
conclusão que o grupo criminoso era composto por Joel Almeida da Silva, Paulo Amâncio da Cruz, Marcos Rodrigues Miranda, Adilson de Freitas e Sidnei de Freitas,
Odelicio
Manoel da Silva, Edmar Alves de Mendonça, Osvaldo Rosa de Almeida, Adilson Dourado Duran, Gilmar Almeida da Silva e
Marivânia

Osinaga
de Souza, e perpetravam a prática denominada "arrocho", isto é,
efetuavam a subtração de entorpecentes que estavam em transporte para que fossem posteriormente comercializados, sendo o produto desta negociata distribuído entre os integrantes do grupo criminoso”
.

A questão inicialmente foi trazida a partir da
delatio
criminis
de
Julio
da Silva (conhecido como
“
Pé Sujo
”
) em sede policial,
cuja pessoa,
em juízo, reiterou detalhadamente a forma de atuação dos apelantes na obtenção, organização de tarefas, e direcionamento do entorpecente

“arrochado”
para comercialização:

“(..) Joel realmente me procurou e fez essa proposta, mas eu reneguei e não aceitei; (..) ele me procurou para fazer esse tipo de serviço, de 'arrocho' de droga, para eu informar sobre a passagem da droga e ele me pagaria em dinheiro pela informação (...) que eu tenho conhecimento que ele fez 'arrocho' de drogas porque uma pessoa me contou (...) que o Joel me fez essa proposta mas eu não aceitei e ele disse que tinha os companheiros dele (...) que Joel chegou a citar nomes de algumas pessoas, quais sejam, BALAIEIRO, BODÃO e os IRMÃOS FREITAS (...) esse
Fogoió
passou a informação pra mim, ele falou que o JOEL "arrochou" droga dele, e em virtude disso, queria matá-lo, sendo que inclusive pagou Pepe
Belarni
para fazer o serviço (...) que
Fogoió
me falou que no 'arrocho' que ele sofreu estavam Bodão, os irmãos Freitas e um outro; (...) que conheço o
Odelicio
, vulgo Bodão e o Osvaldo, vulgo Balaieiro de vista, da cidade, mas não tenho relacionamento com eles”

É i
mportante trazer a lume,
também
, o depoimento
de
Rogers
Elizandro
Jarbas, que atuou como
d
elegado de
p
olícia na operação, que em juízo expôs minuciosamente a atuação de cada um dos apelantes, certificando
a
coautoria na obtenção/desvio da droga para revenda entre eles, com a partilha do produto financeiro do crime:

"nós tínhamos as informações

que algumas pessoas estavam pratica
n
do o tráfico e tinha se unido pra praticar o

trafico
, que
são essas pessoas que foram citadas
; que iniciamos as inv
e
stigações com

coleta de dados (.
..
) e a partir
dai
, pra que fosse possível produzir elementos para o

indiciamento,
nos
representamos pelas interceptações telefônicas; que concedidas as

interceptações, quebras de dados e de sigilo bancário também,
nos
começamos a

analisar as conversas (.
.
.)
nós conseguimos identificar que era um grupo único que praticava o tráfico
,
e em determinado momento, tendo em vista o arrocho que foi feito

por alguns elementos do grupo e que alguns elementos do grupo não participaram do

lucro desse arrocho, houve um pequeno rompimento desse grupo e se criaram dois

grupos,
um chefiado por Joel e um segundo grupo chefiado pelos irmãos Freitas
; que os

irmãos Freitas procuravam um policial pra poder integrar esse grupo criminoso, para

facilitar os arrochos; que
foi quando o cabo Amâncio foi convidado a integrar o grupo e começou a participar das reuniões
(
.
..) que ouvimos inúmeras
conversas falando
em

peças 'ah
to
precisando de três peças, duas peças, vamos ver se arrum
a’,
tratando do arrocho, se tinha informação de algum traficante que estaria trazendo droga ou não, pra eles tentaram o arrocho e de arrocho não realizado
(.
.
.)que dentro do

acompanhamento a
gente conseguiu efetuar a prisão de algumas pessoas
,
do Pé Sujo
,
do Baixinho (
.
..) que a sistemática da atuação deles era muito complexa,
eles conseguiam a informação de quem estava trazendo a droga, e ai tinha o itinerário pra quem seria entregue, para poder facilitar o arrocho

(.
.
.) que nesse flagrante inclusive foi

de comum acordo, o Baixinho entrou em acordo com o Baiano e os outros (...) que
o Baixinho confessou o acordo
(.
.
.) que o Baiano ficaria com uma parte a droga
,

o Baixinho com outra e ele dividiria uma parte com o grupo, era assim que era feito e dependendo da situação, o Branco era responsável por levar a droga para fora
(
.
..)

quando era envolvendo arrocho de pó no rio, era mais os irmãos Freitas (.
.
.)o Pé Sujo

já é conhecido no meio policial desde a adolescência e ele tinha muita informação do

tráfico e o Joel procurou o Pé Sujo para que fosse o informante dele, para possibilitar

eles se organizarem e realizarem o arrocho e ele pagaria uma porcentagem pela venda

da droga (.
..
) que com relação ao
Joel, foi observado um patrimônio incompatível com o vencimento dele de policial
, ele tinha uma chácara muito grande (..
.
) ele tem uma

padaria, caminhonete, tinha comprado um sitio pequeno, comprou a casa onde a mãe

dele mora (.
..
) que com relação à namorada dele, a Kelly, ele custeava as despesas dela

(.
.
.) sustentava ela como amante (
.
..)
que o caseiro do Joel,
Vilmo
, mencionou vários integrantes do grupo que se reuniam no local
(
..
.) que de um lado do arrocho

participava os irmãos Freitas e o Cabo
Amancio
e do outro lado o Joel com os outros

integrantes, que a gente tem informação
o Bodão participava diretamente
; que os outros

a gente não conseguiu precisar se eles estavam presentes no momento do arrocho mas

é provável que sim, porque eles nunca partici
pavam em menos de quatro, cinco;
(...) que

durante as informações, até por conta da delação que o Pé Sujo fez,
nos

conseguimos identificar que o grupo arrochou uma quantidade muito grande de droga desse
Fogoió
;

que a pessoa que ia receber essa droga era um grupo criminoso também e isso gerou

uma reação em relação aos integrantes da quadrilha, tanto que tentaram matar o Joel

duas vezes (
...
) que quanto à
Marivania
, esposa do Baiano, ela tinha envolvimento

direto com a atuação do Baiano, ela fazia entrega de droga, ele falava 'pega ai debaixo

da cama, pega ai e passa pra fulano' (..
.
)
quanto ao Edmar, vulgo Santo
Antonio
e o Osvaldo, vulgo Santo
Balaeiro
, a participação deles no arrocho era direta eles davam informações sobre quem poderia estar com droga, conversavam sobre divisão de valores
(.
.
.)
Fogoió
não conheço pessoalmente mas das fichas policiais, como sendo

traficante (.
.
.) que ele teria mais d
e 80kg de droga, mas quando iss
o chegou a
conhecimento da operação,
foi praticamente no final, quando o P
é sujo
foi
o
uvido, não

foi lá no
inicio
da operação e como já estávamos em fase de
operacionalizar
as prisões

e os mandados de busca, não foi possível aprofundar a investigação com relação a ele

(
..
.) a pessoa de
Fogoió
foi citada apenas por Pé Sujo; havia situações informais, de

outras pessoas da população, que trazia informações sobre o arrocho, mas o

delinquente, o profissional, não costuma ficar delatando no papel mas informalmente

eles comentavam e
nos
sabíamos que essa droga era pra uma organização criminosa de

São Paulo, tanto que gerou tanta repercussão, pela quantidade do arrocho e o

destinatário da droga, senão talvez não teria gerado tanta repercussão (.
.
.) que não

tivemos nenhuma intenção de perseguir o Joel ou Cabo
Amancio
ou qualquer integrante

da quadrilha, a única intenção que
nos
tínhamos era elucidar os crimes de
tráfico
que

estava acontecendo (.
.
.) que mesmo o
numero
não pertencendo a Joel, nos

mencionávamos ele porque sabíamos que ele fornecia os telefones para os integrantes,

por isso foi mantido no nome dele e isso não atrapalha em nada porque todos os

telefones tinham o mesmo peso nas investigações (
.
..) O Baiano não comprava droga,

essa droga vinha até a mão dele em decorrência dos arrochos e ele ficava responsável

para vender e a
Marivania
ajudava o Baiano na venda ela não participava do arrocho

e o papel dela era auxiliar o Baiano (...)"
.

Destacamos.

Os demais depoimentos dos policiais civis, todos sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente
os
relato
s
acima
s citados
e forneceram mais detalhes da empreitada criminosa
realizada pelos
apelantes, com a
atuação específica de cada um, logrando-se delinear que Joel Almeida, na condição de policial civil,
auxiliava na realização dos
“
arrochos
”
, o mesmo ocorrendo
com Paulo Amâncio, este valendo
-se
do
fato de
ser
policial militar.

T
odos os policiais e
as
demais testemunhas
, ouvidos durante a instrução processual,

apresentaram
exatamente a mesma narrativa
indicando a
prática da atividade criminosa – cuja transcrição
consta da
sentença
condenatória
e é muito semelhante ao
s
depoimento
s
supra
transcritos
– confirmando o que já era constatado no monitoramento e diligências precedentes e nos resultados obtidos com a interceptação telefônica.

Os
depoimentos denotam a associação dos apelantes
–
mas não somente destes
–
, com o fim estável e permanente de desenvolver o comércio de drogas, no interesse da organização a que pertencem, após subtraírem forçadamente a droga de propriedade de outros indivíduos, com a divisão de tarefas entre
os recorrentes
para que a atividade ilícita acontecesse.

Ainda que em favor de um subgrupo específico, cada qual se valia de informações,
do fato de ser

policial (civil e militar)
, do uso ostensivo da arma de fogo, e de poder interceptar outros traficantes, como forma de realizar o
“arrocho”
, ou seja, subtrair a droga de outrem, como se estivesse na estrita função de policial, mas para
unicamente repassá-la indevidamente aos demais integrantes, cabendo a Edmar
Ramos
e Osvaldo a obtenção de informações sobre quem possuiria a droga para
“
arrocho
”
,
Odelício
Manoel
(
Bodão
) fazia os repasses e, juntamente com Adilson
Durado
(
Baixinho
), partilhavam com os demais o produto dos crimes.

Assim,
resta claro
que as provas
testemunhais
são coerentes, detalhadas, verossímeis e compatíveis entre si, a denotar um substancial arcabouço probatório que, efetivamente, não se mostram insuficientes, mas sim demonstrativas da dedicação de todos
os apelantes

ao crime
sob apreciação
.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais
quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, ainda mais porque não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por sua vez, os relatórios policiais são minuciosos e destacam, um a um, os atos típicos do art. 35 da Lei 11.343/06 perpetrados
pelos
apelantes, em investigação que veio desvendando, a cada momento, mais envolvidos na associação criminosa, até o ponto de atestar a autoria de todos
eles
.

Com efeito, um dos relatórios policiais (ID
104425463
, p. 95 e seguintes) consigna
, de forma clara e insofismável,
que:

“
Visando esclarecer o "modus operandi" do grupo criminoso sob investigação, JULIO DA SILVA (fls. 126, 127, 440, 441e 442) foi ouvido nesta unidade policial em duas oportunidades, tendo confidenciado a forma como JOEL ALMEIDA DA SILVA agia para realizar o "arrocho" das drogas; que o mesmo havia lhe proposto participar do esquema criminoso sob o pagamento de 20% de comissão para cada droga "arrochada"; que JOEL, ODELÍCIO (BODÃO), ADILSON FREITAS, SIDNEI FREITAS e BAIANO (MARCOS) "arrocharam" 70 quilos de pasta base de cocaína de "FOGOIÓ" (não localizado); que RUY ALBERI foi supostamente morto pela quadrilha (IP nº 463/08) durante o "arrocho" de pasta base de cocaína; que JOEL recebeu uma motocicleta (produto de roubo - IP no 544/08) de GILMAR, seu irmão, como pagamento de pasta base comercializada pelo último na cidade de Cuiabá; que HELIO (não localizado ou identificado) é a pessoa que informa JOEL e outros integrantes da quadrilha das drogas que chegarão pelo Rio Paraguai, possibilitando a realização dos "arrochos".

Por conta do monitoramento dos
apelantes
, especialmente em decorrência da interceptação dos terminais telefônicos de cada
um
, elucidou-se que o vínculo entre eles é realmente permanente e voltado às atividades criminosas, o que tipifica o delito do art. 35 da Lei 11.343/06, conforme se infere dos excertos vertidos na sentença
condenatória
, além de todo material relatado pela investigação atinente aos diálogos interceptados.

Tal conclusão não foi minimamente desconstituída pelos apelantes, nem por argumentos, tampouco por dados concretos, mas ao revés,
restou
confirmada pelos testemunhos e resultados da interceptação telefônica, tudo a denotar o vínculo estável com o intuito de apropriação e ulterior comercialização de narcóticos.

Além
do mais
, é imperioso destacar os excertos
da
interceptaç
ão
telefônica mencionados nas
contrarrazões
exteriorizadas
nos
IDs

104425473
,
p. 323/431, 104425475
,
p. 47/151
e
104425475
,
p. 153
/ 271, p. 275/309 e p. 311/327),
nos quais

o
órgão ministerial evidencia a prática delitiva da associação pelos apelantes
;
e
,
estes, nas
suas
razões
recursais
, não lograram desconstituir
as assertivas
da
acusação
.

Com efeito, as

conversas
e
os
diálogos dão conta dos
“
arrochos
”
realizados, daqueles exitosos e dos
mal-sucedidos
, bem como do planejamento das ações, do monitoramento de indivíduos para localizar maior quantidade de entorpecente, agendamento de reuniões, partilha de lucros, reclamações quando
o
rateio não teria ocorrido da forma devida, segundo diálogo
s
de Adílson
Dourado
com Joel Almeida.

Enfim, a consistência do
acervo
probatório afasta, de modo peremptório, a pretensão absolutória em relação
dos
apelantes
, até porque
para a configuração do delito de associação é indispensável a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e
o animus permanente e estável dos
associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-
se, estão demonstradas,
motivo pelo qual a
condenação dos
apelantes
pelo crime descrito no art. 35
da
Lei

11.343/06 deve ser mantida.

Em relação à matéria, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Noutro turno, Maria Helena pleiteou

sua absolvição em relação ao delito de tráfico de entorpecentes,
pelo
qual foi condenada,
eis que
não
haveria
provas suficientes da materialidade e autoria infracional, especialmente porque não houve apreensão
de qualquer tipo de
droga e a delação
pré
-processual de Gilmar
Almeida
não se mostra suficiente para
embasar sua
condenação,
que
deve

ser invalidada, ou inutilizada a título de prova.

Entretanto, importa reconhecer que subsiste demonstrativo claro da prática do referido crime, a tornar improcedente o pleito absolutório

da terceira
apelante
.

Isso porque, n
a etapa de investigação,
G
ilmar Almeida confessou a prática delitiva, oportunidade em que promoveu a
delatio
criminis

abrangendo
também Maria Helena, detalhando as circunstâncias nas quais adquiriu
um quilo
de pasta
-
base de cocaína
da terceira
apelante
, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para
revendê-la

por
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
:

“Já o corréu Gilmar Almeida, em sede policial confessou o crime delatou a comparsa, ora ré, ocasião em que informou: "(..)
QUE, realmente conversou com MARIA HELENA ARDIGO por diversas vezes e que confirma que levou um quilo de pasta base para MARIA HELENA até a cidade de RONDONOPOLIS no dia 25/08/2009, e que entregou o entorpecente para uma pessoa que não conhece e que estava a pé; (.); OUE ganhou por este "droga" a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois comprou de MARIA HELENA por R$
6
000,00 (seis mil reais) e vendeu por R$ 8.000,00 (oito mil reais) • (...que ao chegar na quinta feira de Rondonópolis entregou para MARIA HELENA no estacionamento do Supermercado JUBA a importância de
RS
6.100,00 (seis mil e cem reais); OUE entregou o dinheiro
dentro de um Corsa Sedam de cor cinza pertencente à MARIA HELENA por volta de meio dia".

Conquanto
Gilmar Almeida não tenha sido
localizado para
ser ouvido
também na esfera judicial, outros elementos de prova corroboram a traficância, como se percebe do depoimento do policial que acompanhou o encontro entre Maria Helena e Gilmar
Almeida
, no momento em que a droga fo
i
repassada – a não apreensão
da droga
naquele exato momento decorreu do receio de prematuramente encerrar as investigações policiais sem ainda toda a apuração necessária. Apesar disso,
o citado
policial confirma a comercialização do entorpecente, o mesmo ocorrendo com o
d
elegado
de polícia
que acompanhou o caso.

Mais que isso, a traficância ainda vem ratificada pela interceptaç
ão
telefônica, notadamente dos trechos transcritos na sentença
condenatória
, que elucidam os frequentes contatos entre ambos, com o ajuste de quando Maria Helena receberia o material ilícito de um transportador (
“mula”
) para repassar para Gilmar
Almeida
, que precisaria de uns dias para disseminação da droga
e
repassar o valor em seguida.

Em seu interrogatório judicial, Maria Helena confirma que se encontrou com Gilmar
Almeida
no estacionamento do supermercado, no entanto,
o
motivou num relacionamento amoroso extraconjugal que mant
inha
com ele
,
situação
que
, no entanto,
não foi confirmad
a
.
A apelante
afirmou
,
ainda
,
que Gilmar
Almeida fazia
tráfico de drogas e a teria convidado
para
comercializar
também
.
Além disso,

a terceirai apelante
a
pontou ser do convivente a quantia de pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontrada em sua residência, como fruto de uma comissão de corretagem pela venda de um imóvel.

Ocorre que os informes
de Maria Helena
, que tentam ocultar as finalidades ilícitas, não logram êxito a tanto, pois a quantia em dinheiro está associada ao tráfico, o que foi corroborado pelas demais provas
produzidas
, enquanto que não há absolutamente nenhum indicativo de ser oriundo de labor lícito de corretor de imóveis.

O mesmo ocorre com as demais
declarações

de Maria Helena
,
nas quais
admite parte dos fatos, mas tenta alterar o contexto, motivação e circunstâncias de outra parte, para eximir
sua
responsabilidade criminal, sendo
, no entanto,
destituídas de auxílio probatório dos demais elementos, de tal modo que a própria contradição com
esse
s
elementos fragiliza em muito a versão
sustentada
pela terceira apelante
.

Sendo a
ssim, diante dos dados
probatórios
produzidos, e atentando-se, sobretudo, ao resultado das investigações policiais e da interceptação telefônica, vicejam demonstrativos suficientes da materialidade e autoria da infração prevista no art. 33 da Lei 11.343/06
praticada por Maria Helena.

Sobre a materialidade,
assenta o Superior Tribunal de Justiça que
:
“
A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico”
.
Por outro lado, t
al qual no presente caso, o Informativo 501
daquele Corte

consta que
:
“No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal”
(
H
abeas
C
orpus
n.
131.455-MT,
relatado pela
Min
istra
Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2
.
8
.
2012).

Ademais, s
obressaindo
-se
outros dados indicativos da mercancia de drogas, a
sua
não apreensão, por si só, não torna atípica a conduta, como já ressaltou S
upremo
T
ribunal
F
ederal
:
“
A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada
esta
em outras provas idôneas. Precedentes”

(
H
abeas
C
orpus
n.
123190,
relatada pela Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 02
.
06
.
2015).

Em
época mais recente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou sua jurisprudência
afirma
ndo

que:
“No caso, a despeito da não localização de drogas, existem outras provas capazes de comprovar os crimes – quebras de sigilo bancário, cumprimento de mandados de busca e apreensão, acesso a dados de aparelhos celulares e várias conversas de WhatsApp -, sendo que nas mensagens trocadas entre os corréus há expressa menção à cocaína, “pedra”, maconha ou “verdinha”, além de fotografias de armas, drogas sendo pesadas, bem como lista de devedores. (...) A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico”

(
AgRg
nos
EDcl
no RHC 150.385/CE,
relatado pelo
Min
istro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23
.
11
.
2021,
DJe
01
.
12
.
2021).

Demais disso, não há razão para invalidação ou inutilização da delação de Gilmar
Almeida
na etapa do inquérito, mesmo não sendo fruto de colaboração premiada ou qualquer outro instituto típico.
Isso porque,
o depoimento

do delator
que obteve contato com
Maria Helena
com os fatos apurados, é valorado naturalmente como uma testemunha na fase
pré
-processual. Isolado, naturalmente que não justifica a condenação, conforme
dispõe o
art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Mas juntamente com outros dados, como depoimentos judiciais dos policiais, apreensão de bens na residência, diligências policiais, interceptações telefônicas e demais elementos circunstanciais, forma um acervo robusto a embasar a condenação
da
terceira
apelante
.

Por outro
viés,
inexiste qualquer ilegalidade na obtenção
do
depoimento
de Gilmar Almeida
, que é

bastante verossímil e minucioso,
e, como tal,

no primeiro grau foi
valorado juntamente com todas as provas, à luz do livre convencimento motivado
do magistrado
.

Sobre o pleito de restituição financeira proposto pela terceira apelante, o fato da quantia em espécie: a) ser incompatível com a própria condição econômica aparente da acusada; b) não derivar de labor lícito regular; c) ser de valor semelhante ao que foi repassado por Gilmar Almeida; d) estar associada, conforme depoimentos, à prática de tráfico de drogas; e) não ter a apelante demonstrado minimamente a origem regular, o que seria basicamente simples se fosse lícita a quantia (recibo, declaração de quitação, nota fiscal de alguma venda ou serviço, eventual contrato, ou mesmo testemunha), todos esses aspectos em conjunto denotam a proveniência indevida e, como consectário lógico do art. 91, II,
b
, do Código Penal, impossibilitam a restituição à terceira apelante.

Por
derradeiro,
Joel
Almeida e
Adilson Dourado

pedem a reforma da sentença no tocante à perda do cargo público, sob o argumento de falta de fundamentação e não subsunção da hipótese ao previsto no art. 92 do Código Penal.

Contudo, A
dilson Dourado não ocupava a função de policial
(civil, militar ou federal)
, nem qualquer outro cargo
público
, razão pela qual a sentença naturalmente não decretou a perda de cargo, o que ocorreu apenas em relação a Joel Almeida. Destarte, parece
se
tratar de erro material nas razões de recurso,
motivo pelo qual não existe
interesse recursal
nesse
pedido.

Ademais, acerca do outro apelante, consignou a sentença
condenatória
que:
“Como efeito da condenação, ao réu Joel Almeida da Silva aplica-se o disposto no art. 92, 1, do CP, com a perda do cargo que o réu exercia”
.

Nesse particular corretamente o juízo de primeiro grau, porque não obstante
sucintamente motivado, a total e absoluta incompatibilidade dos atos
de
Joel Almeida com a função que exercia ressai nítida ao longo de toda fundamentação
do édito condenatório
, a revelar motivo idôneo à perda do cargo público
, isso
porque
, consoante
entende o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:
“O reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público”
(
AgRg
no
REsp
1.
613.927/RS,
relatado pela Ministra
Maria Thereza
d
e Assis Moura, Sexta Turma
,
DJe
30
.
9
.
2016),
cuja atese,
foi recentemente reafirmado pela Quinta Turma no
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.966.466/PR,
relatado pelo
Min
istro
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
de 19
.
5
.
2022)
.

Deveras
, a incompatibilidade é flagrante, pois ao invés de atuar para reprimir o tráfico de entorpecentes, uma das principais funções
do

policial
,
Joel Almeida
agia com o poderio da farda para
“
arrochar
”
a droga e repassar aos comparsas da organização criminosa, para posterior revenda e percepção dos lucros ilícitos, sendo totalmente desarrazoada a manutenção do cargo.

Noutro caso de participação de policial no delito de tráfico, este Tribunal
de Justiça decidiu
que
:

“Deve ser declarada a perda do cargo público, com fundamento no artigo 92, do CP, diante da gravidade do delito praticado, tornando-se absolutamente incompatível, a permanência do apelante no cargo de Policial, porquanto lhe era exigido, com maior intensidade, zelo à ordem e a paz social”
.
(N.U 0005465-58.2017.8.11.0051,
relatado pelo Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 06
.
09
.
2018)
.

Logo, não procede pedido
de
Joel Almeida,
devendo, por consequência, ser mantida a
perda do
seu
cargo decretada na sentença
condenatória
.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares
.

E,
no mérito,
nego

provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s por
Joel Almeida da Silva
,
Adilson Dourado Duran
,
Maria Helena
Ardigo
,

Edmar Ramos Rodrigues
e
Paulo Amâncio da Cruz
.

P
or outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso manejado por

Odelício
Manoel da Silva
, para reconhecer a prescrição retroativa em relação ao delito de receptação e, com isso, declarar extinta a punibilidade
em relação a esse injusto penal
, mantendo

incólume os
demais termos
da
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022